Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0731236-88.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ÉVERSON RICARDO ARRAES MENDES contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa ao aplicar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ no juízo de admissibilidade. Pugna, por fim, que o apontado vício seja suprido. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Inclusive é firme a jurisprudência da Corte Superior que “De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o agravo então previsto no art. 544 do CPC/1973 e atualmente no art. 1.042 do CPC/2015 é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso especial na origem, de modo que a oposição de embargos de declaração, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo para a interposição daquele (recurso cabível).” (AgInt no AREsp n. 1.829.057/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe de 14/9/2021). Nesse mesmo sentido, vejam-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022; AgInt no AREsp n. 2.095.303/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017